Tribunal: TJES
Processo: 5001016-96.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001016-96.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: RENZO ZAGNOLI GOMES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001016-96.2020.8.08.0035

RECTE.: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

RECDO.: RENZO ZAGNOLI GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGÊNCIA DE VIAGENS. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DAS DIÁRIAS EM HOTEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, ter adquirido no site da Requerida um pacote de viagem para duas pessoas, contendo passagem aérea pela companhia aérea Tam Linhas Aéreas até a cidade de Porto Alegre/RS, partindo de Vitória/ES na data do dia 23 de julho de 2020 e retorno na data do dia 27 de julho e hospedagem no Hotel Monte Felice Bosque, localizado na cidade de Gramado/RS, pelo valor de R$ 2.069,16. Todavia, aduz que foi informado que a sua reserva no hotel teria sido cancelada, e que a Requerida não aceitou cancelar o pacote completo, permanecendo com a passagem aérea. Relata que vem tentando receber o estorno do valor pago pelo pacote turístico, sem sucesso, motivo pelo qual requer a condenação da ré à restituição de R$ 2.069,16 e ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID. 4699996, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 4699994), a ré pugna pela reforma da sentença, alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, por se tratar de agente intermediário. Alega a inexistência de dano moral indenizável e requer, de forma subsidiária, a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4699990) dispôs que: “
Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida no polo passivo, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Autora a quantia de R$ 2.069,16 (dois mil, sessenta e nove reais e dezesseis centavos), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. AUTORIZO a Requerida abater na liquidação a quantia que ressarciu no curso do processo, desde que efetivamente comprovado que o Autor recebeu os valores. 2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Ainda em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que realize cobranças em nome de terceiro. Não pode repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por sua parceira comercial. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da análise do feito é possível depreender que os autores adquiriram passagens aéreas junto à companhia aérea TAM e hospedagem no Hotel Monte Felice Bosque, localizado na cidade de Gramado/RS, através da recorrente (ID. 4699750), todavia, teve a sua reserva de hotel cancelada pelos fornecedores poucos dias antes da viagem (ID. 4699749 e ID. 4699751).

Outrossim, comprova que, mesmo com o cancelamento unilateral das diárias contratadas, a empresa recorrente, que comercializou o pacote turístico, se recusou a cancelar as passagens aéreas adquiridas, conduta que mostra-se abusiva, sendo dever das empresas a devolução integral do valor pago pelo consumidor, e não somente o valor referente à hospedagem, como pretende a recorrente.

Saliento, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que não há qualquer motivo ou justificativa para a ausência de ressarcimento do valor pago pelo autor, tendo em vista a contratação de pacote de viagens, e não somente passagens aéreas ou somente hospedagem em gramado.

Assim, entendo que a condenação da recorrente ao ressarcimento integral do valor pago pelo autor à requerida não merece reformas, sendo devido o ressarcimento da quantia de R$ 2.069,16 (ID. 4699750), eis que os serviços não foram utilizados pelo autor.

Importa dizer, ainda, que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Assim, encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora. Saliento que as empresas não podem repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por suas parceiras comerciais.

Ante o exposto, descabida a alegação da recorrente de que inexistiu dano material no presente caso. Entendo que a pretensão do demandante quanto ao reembolso dos valores pagos em sua integralidade é legítima, não merecendo reformas.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)